Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, THE VALSPAR CORPORATION LTDA. APELADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA., BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Não concordando a parte com a decisão, deve insurgir-se contra ele interpondo o recurso cabível. Brasília, 27 de outubro de 2021 14:54:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador